Tribunal: TCU
Processo: 027.151/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8961/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 027.151/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arthur Rodrigues Lube Jayme Pinheiro (XXX.672.778-XX); Arthur Rohem Marconi (XXX.987.857-XX); Elian Alessandro Lima dos Anjos (XXX.495.344-XX); Guilherme Azevedo Villas Boas (XXX.396.637-XX); Lucas Tintino da Silva Santos (XXX.874.097-XX); Marcos Antonio Soares Junior (XXX.184.097-XX); Matheus Barboza Cavalcante dos Santos (XXX.585.937-XX); Miguel Liporace Marques (XXX.034.907-XX); Rodolfo Nery Filho (XXX.375.418-XX); Thiago Luiz Fontes (XXX.520.517-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.